Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-70.2021.8.11.0052
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000468-70.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0014-78 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU PESSOA - CPF: 274.531.541-20 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EMBARGOS
À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES.
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADAS.
MÉRITO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE IGP-M PELO IPCA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEL PROPORCIONAL. ENTREGA DE CHAVE. RECUSA DE RECEBIMENTO PELO LOCADOR. ALEGAÇÃO DE DANO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA DESOCUPAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. MULTA RESCISÓRIA E COBRANÇA DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 212886672, na execução de título extrajudicial nº 1000468-70.2021.8.11.0052, do JEC de Rio Branco, que julgou improcedente os Embargos do Devedor.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINARES:
- incompetência do juizado especial; - complexidade; - impugnação ao benefício da gratuidade.
MÉRITO:
- substituição do índice IGP-MT pelo IPCA

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
complexidade da causa. - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA.
COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas. 3. A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

- da impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

No presente caso, a Recorrida deixou de apresentar qualquer documento para embasar suas alegações, não demonstrando a capacidade financeira do beneficiário, a justificar sua revisão.

Rejeito, portanto, as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da Substituição do IGP-M pelo IPCA.

A pandemia de COVID-19 configurou um evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão
(art. 317 do CC)
e da Onerosidade Excessiva
(art. 478 do CC).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos similares que a pandemia justifica a revisão do índice de reajuste contratual devido à onerosidade excessiva provocada pelas condições econômicas adversas.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PANDEMIA. TRIBUNAL A QUO DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO. REQUISITOS REVISIONAIS NÃO OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de revisão de contrato. 2.
Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid- 19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), desde que preenchidos os demais requisitos legais.
Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Ademais, a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.”
(STJ – AREsp: 2480157-SP – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/12/2023 - DJ 27/6/2005). Grifei.

Ademais, a documentação apresentada pelo Recorrente, incluindo ações de execução e parcelamento de dívidas tributárias, demonstra claramente as dificuldades financeiras enfrentadas durante o período pandêmico e evidenciam a crise de liquidez e a dificuldade em honrar compromissos financeiros, sendo suficientes para justificar a presente solicitação de revisão de índice. Portanto, acolho a tese de substituição do IGP-M pelo IPCA como forma de equidade contratual.

- cobrança proporcional de 1/11 a 11/11/2021:

Inexiste justificativa ou prova que legitime a recusa da entrega das chaves. Portanto, indefiro a cobrança do aluguel proporcional referente ao período de 1/11 a 11/11/2021, visto que, as alegações de danos no imóvel não foram comprovadas, cabendo ao credor o ônus da prova do estado do imóvel no momento da desocupação. Não havendo essa comprovação, torna-se indevida a cobrança proporcional.

- cobrança de multa rescisória e aluguel referente ao mês de outubro de 2021:

A prova inequívoca do pagamento antecipado do aluguel cabe ao devedor, que pode, inclusive, reter o pagamento se o credor se recusar a fornecer o comprovante de quitação. Considerando que os documentos apresentados nos autos são insuficientes como prova da quitação e que houve desistência da prova testemunhal para corroborar as alegações
(id. 212886668),
a cobrança do aluguel referente ao mês de outubro é devida.

Do mesmo modo, a falta de documentação formal de um acordo amigável de encerramento do contrato entre as partes demonstra que a rescisão antecipada ocorre de forma unilateral e sem consentimento mútuo. Isso sustenta a validade da multa contratual por rescisão antecipada aplicada pelo locador.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
rejeitar as preliminares;
a.2)
reformar a sentença para;
a.3)
acolher a substituição do índice de reajuste IGP-M pelo IPCA;
a.4)
reconhecer indevida a cobrança proporcional de aluguel referente ao período de 01/11 a 11/11/2021;
a.5)
reconhecer como devida a cobrança da multa rescisória e do aluguel de outubro de 2021;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024